Tribunal: TJSP
Processo: 1027623-98.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, POSTERIORMENTE EMENDADA PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de procedência – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento pelo Juízo singular – Ausência de documentos probatórios – Pedido recursal desacompanhado de outras provas – Recolhimento do preparo – Pedido indeferido – MÉRITO – INTERESSE DE AGIR – Autor que é socio e teve seu pedido de exibição

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, POSTERIORMENTE EMENDADA PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de procedência – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento pelo Juízo singular – Ausência de documentos probatórios – Pedido recursal desacompanhado de outras provas – Recolhimento do preparo – Pedido indeferido – MÉRITO – INTERESSE DE AGIR – Autor que é socio e teve seu pedido de exibição recusado – LITISPENDÊNCIA – Inocorrência – Objeto do pedido distinto – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do RITJSP – Sentença mantida – HONORÁRIOS recursais – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Recurso que se nega provimento.

Dispositivo: negam provimento ao recurso, e majora-se a verba honorária recursal.